Tribunal: TJMT
Processo: 0000407-47.2015.8.11.0018
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000407-47.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Estupro]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSCAR PRESTES DE OLIVEIRA - CPF: 465.737.801-59 (APELANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSELI MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 667.373.701-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPROS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS –
2)
ALEGATIVA DE QUE AS INVESTIDAS SE LIMITARAM À PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO – CRIME IGUALMENTE CONSUMADO –
3)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (CP, ART. 215-A) – INVIABILIDADE – EMPREGO DE VIOLÊNCIA E AMEAÇAS –
3)
REDUÇÃO DA PENA-BASE –

IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS FILHOS – REPROVABILIDADE MAIOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
4)
ART. 61, II, “F”, DO CP -

EXCLUSÃO
- IMPOSSIBILIDADE – APELANTE CÔNJUGE DA VÍTIMA –
5)

AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – I
MPRECISÃO DO NÚMERO DE INFRAÇÕES – PRESCINDIBILIDADE
– REITERAÇÃO DA CONDUTA NAS CONDIÇÕES DO ART. 71, CP – CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA - APELO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados na clandestinidade, deve ser dada especial atenção aos relatos da vítima que, aliados aos demais testemunhos, servem para legitimar a condenação do réu, em detrimento da sua negativa evasiva.

2 - Efetivamente demonstrado que o agente praticou com a vítima ato libidinoso, ainda que não tivesse havido a
introductio pênis intra vas
, a situação é apta a configurar, igualmente, o tipo penal do art. 213 do CP, na sua forma consumada.

3 –
A prática dos
crimes
na
presença
dos
filhos,
justifica a análise negativa das
circunstâncias
do
crime
, porquanto evidencia a falta de cuidado do réu com a repercussão de seu ato em relação às crianças, sobre as quais tem a responsabilidade e o dever de zelar pela integridade psicológica, por se tratarem de indivíduos em formação.

4 - Se o agente era cônjuge da vítima na época dos fatos descritos na denúncia, ainda que separados de fato, cabível e correta a aplicação da majorante prevista no art. 226, II, CP.

5 –A
imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a

aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva, desde que haja elementos seguros de prova – como
in casu
- demonstrando que o apelante, por mais de uma vez, perpetrou os delitos
em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
interposto a tempo e modo por
OSCAR PRESTES DE OLIVEIRA,
contra sentença anexada sob o Id. 126349416 – ff. 217/222-PJe, em que foi condenado à pena de
12 anos e 06 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 213,
caput
, c/c art. 226, II, CP
.

Nas razões recursais sob Id. 126349416 – ff. 243/346-PJe, a Defesa pugna a
absolvição
do apelante invocando a insuficiência de provas produzidas em juízo.

De forma
alternativa
, postula a
desclassificação
para o crime descrito no
art. 215-A, do CP
,
afastando-se
, também, as
majorantes
da continuidade delitiva e a prevista no art. 226, II, do CP. Caso mantida a condenação pugna, ao menos, a
redução da pena-base
para o
mínimo
legal.

O MP apresentou
contrarrazões
pelo
desprovimento
ao apelo (Id. 126349429 – ff. 277/283-PJe;
igualmente
, em parecer, a d.
PGJ
, sem oferecer sumario (Id. 128168171).

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 1º de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
OSCAR PRESTES DE OLIVEIRA
foi condenado à pena de 12 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, porque, entre os anos de 2014 e 2015, constrangeu por várias vezes sua ex-companheira, Sra. Roseli Moreira de Oliveira, a praticar relações sexuais.

Pelo que consta, naquela época, o apelante e vítima estavam iniciando o processo de separação e embora ainda estivessem residindo no mesmo imóvel, ambos dormiam em quartos separados.

No entanto, não aceitando o fim do casamento, o apelante passou a perseguir, agredir e ameaçar a vítima, tendo por várias vezes forçado a ex-companheira a manter relações sexuais com ele.

Os abusos, enfim, cessaram em janeiro/2015 quando após uma briga, a vítima buscou a ajuda da polícia.

Pois bem.

A Defesa busca a
absolvição
do apelante invocando a insuficiência de provas aptas a confirmar a prática do crime de estupro e diz que, na verdade, os fatos nunca se consumaram.

Não é verdade.

A vítima, bastante abalada em juízo, relatou as diversas vezes em que foi importunada pelo apelante, mediante várias agressões ocorridas ao longo de pelo menos 6 meses, e deixou claro que já não suportou mais as violências e os abusos quando, certa noite, foi acordada pelo apelante que “com o pênis ereto, rasgou suas roupas e inseriu os dedos em seu ânus”.

O ato (aliás, confirmado pela própria Defesa nas razões de apelo) caracteriza o estupro, eis que para ser consumado não é exigido a penetração, bastando a prática de atos libidinosos
.

A respeito, do STJ:

“(...). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o delito de estupro resta consumado quando da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sucedâneo a ela ou não, em que evidenciado o contato físico entre o agente e a vítima, como toques, contatos voluptuosos e beijos lascivos. Precedentes. 4. Agravo improvido.” (STJ - AgRg no AREsp n. 1.755.652/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021.)

E ao contrário do que afirma a Defesa, as
provas colacionadas apontam com segurança a prática dos abusos sexuais imputados ao apelante, cabendo destacar o depoimento da testemunha
Gesiane Saquete Melgas
(nora do casal), que confirmou, certa feita, ter visto hematomas de mordida no seio de
Roseli
, tendo ainda, relatado que a sogra, por várias vezes, lhe confidenciava que o ex-companheiro ainda a procurava e tentava, com ela, manter relações sexuais.

Corroborando com a narrativa, há também o depoimento da filha de
Roseli
e
Oscar
,
Rizia Moreira Prestes de Oliveira
que, em juízo, relatou ter presenciado por várias vezes seu pai tentando
“pegar sua mãe a força”
, e que naquela época seus genitores já dormiam em quartos separados; no mais, afirmou que os fatos ocorreram por cerca de 6 a 8 meses e que por várias vezes interviu pedindo para que ele parece com as agressões e investidas contra a mãe.

Se não bastasse, o próprio apelante, em juízo, afirmou que queria
“salvar”
o seu casamento e que desejava manter relação sexual com a vítima pois, no seu entender,
“a vida conjugal é sexo e amor”;
tal afirmativa,
c.v
, respalda a versão de
Roseli
no sentido de que o apelante adentrava em seu quarto para forçá-la à prática de relação sexual.

Cediço que em crimes sexuais, quase sempre cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima merece credibilidade para dar lastro a uma condenação, mormente quando corroboradas por outros elementos de prova, como no caso em apreço.

Sobre isso, destaco:

“A palavra da vítima tem relevante valor probatório em crimes contra os costumes, principalmente, quando se mostra coerente com o restante da prova testemunhal e materiais carreadas aos autos. (...).” (N.U 0000674-44.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

Enunciado n. 10
– “Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

No mais, embora a Defesa alegue superficialmente nas suas razões de apelo, vejo que não foram apurados elementos que indicassem um motivo concreto pelo qual a vítima e demais testemunhas imputassem ao apelante delito tão grave como o presente; a alegativa de que tudo não passou de uma armação para que ele saísse de casa, é tese isolada frente ao arcabouço de provas e não foi minimamente comprovado nos autos.

Desta forma, impositiva a manutenção do decreto condenatório acerca dos fatos e, ainda que alguns deles tenham se limtado à tentativas, é certo que para fins de fixação de pena e aplicação da continuidade delitiva, prevalece a reprimenda mais grave (in casu, do crime consumado) nos moldes do art. 71, CP.

No que tange ao pedido desclassificação do crime para a o art. 215-A, CP (Importunação Ofensiva ao Pudor)
razão não lhe assiste, eis que pelas provas orais colhidas em juízo, restou comprovada a violência emprestada contra a vítima.

Não há dúvidas de que o tipo penal previsto no art. 215-A do CP somente se configura quando não houver emprego de violência ou grave ameaça na prática do ato libidinoso, sendo tal fato justamente o que o diferencia do tipo penal do art. 213 do CP.

Confira-se:

“Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. ”

“Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. ”

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“(...). 2. Em sendo os
atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados mediante violência ou grave ameaça
, tal como ocorreu na hipótese dos autos, conforme a descrição da conduta apurada pelas instâncias ordinárias,
é de ser reconhecida
não a figura tentada, mas, sim
, a consumação do delito de estupro previsto no art. 213 do Código Penal
, sendo incabível, ainda, a desclassificação da conduta (...).3.
Insubsistente o pedido subsidiário para a aplicação do art. 215-A do Código Penal
- importunação sexual -, trazido a lume com a edição da Lei n.º 13.718/2018,
porquanto a conduta
que se subsume à moldura estabelecida no citado dispositivo legal
pressupõe que o ato libidinoso
contra Vítima maior de 14 (quatorze) anos de idade tenha sido praticado, necessariamente,
sem violência ou grave ameaça
, o que, conforme os trechos do aresto atacado antes transcritos, não se verificou na hipótese dos autos. (STJ - AgRg no REsp 1812706/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019) - Destaquei.

Assim, mantenho intacta a condenação do apelante, pela prática dos crimes sexuais contra
Roseli Moreira de Oliveira.

Em relação a pena, não vejo nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade a ser corrigida.

A basilar foi iniciada em 7 anos de reclusão (1 ano acima do mínimo - fração de aumento de 1/6 – Precedentes do STJ) porque negativada “
as circunstâncias do crime
”.

Realmente, nesse ponto,
não há dúvida de que o contexto em que os crimes foram praticados (na
presença dos filhos
) se reveste de maior gravidade que o inerente ao tipo penal, uma vez que, além da própria vítima, seus filhos também foram sofreram com os fatos ocorridos e vivenciados no próprio lar não sendo demais registrar também, a
falta de cuidado do apelante com a repercussão de seu ato em relação aos filhos, sobre os quais tem a responsabilidade e o dever de zelar pela integridade psicológica, por se tratarem de indivíduos em formação.

Do STJ, é o entendimento:

“(...). O cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito 2. Agravo regimental não provido. (...).” (AgRg no AREsp n. 1.982.124/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Prosseguindo, também como vejo razões para que seja excluída a majorante prevista no art. 226, II, CP.

In casu
, embora o casal já estivesse separado (dormindo em quartos diferentes) é evidente que ainda havia entre eles, um vínculo conjugal,
com filhos em comum.

Vale dizer: embora
separados
de
fato
,
eles ainda eram casados
, situação, aliás, utilizada como argumento pelo próprio apelante para
“justificar”
sua conduta dizendo, em juízo, que
Roseli
deveria ter, com ele, relações sexuais
“em nome do matrimônio e conforme os princípios da igreja”.

Por fim, também não prospera o pedido de afastamento da continuidade delitiva sob o argumento de que não há provas da quantidade de vezes em que o apelante praticou os abusos sexuais.

A vítima, tanto na fase policial como em juízo, foi categórica ao afirmar que, por um período de 6 meses, sofreu com os abusos e violência praticada pelo apelante, e suas palavras estão confirmadas pelo depoimento da filha
Rizia de Oliveira
.

Com efeito, tendo em vista que os abusos sexuais se deram por várias vezes, o douto Magistrado foi cauteloso ao fixar a fração mínima de aumento (1/6 – um sexto), sob o fundamento de desconhecer a quantidade exata de atos ilícitos praticados.

Da jurisprudência:

“(...).
Não é possível afastar a continuidade delitiva da condenação nos casos em que há provas seguras demonstrando que o réu constrangeu sexualmente a vítima reiteradas vezes, em um curto espaço de tempo, com similaridade de condições. (...). Havendo dúvidas com relação à quantidade exata de infrações praticadas pelo agente, afigura-se apropriado a aplicação do patamar mínimo de 1/6 (um sexto) para fins de fixação do quantum de aumento da reprimenda. (...).” (TJMT - (N.U 0001235-98.2019.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ,

nego provimento
ao apelo, e mantenho intacta a condenação de
Oscar Prestes de Oliveira
, nos autos da ação penal n. 0000407-47.2015.8.11.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022